Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONEXÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA/STJ 52. ORDEM DENEGADA.
1. A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, afastando aferição meramente cronológica e considerando as circunstâncias específicas do caso.
2. A suspensão do processo para julgamento conjunto, diante da conexão probatória entre ações penais, é medida legítima e prevista no CPP, art. 80, visando evitar decisões contraditórias e assegurar a segurança jurídica.
3. A dilação temporal decorrente de fatos supervenientes, como imputação de supostos crimes à testemunha, redesignação de audiência por ausência da vítima e compartilhamento de provas, não configura desídia estatal.
4. Encerrada a instrução criminal, aplica-se a Súmula 52 do STJ, que afasta alegação de constrangimento por excesso de prazo.
5. A prisão preventiva revisada periodicamente, nos termos do CPP, art. 316, parágrafo único, e mantida com fundamentação idônea, não revela ilegalidade.
6. Ordem denegada.